Tribunal: TJDFT
Processo: 0717195-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. JUÍZO DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. FACULTATIVA. PENHORA DE IMÓVEL.

I – É faculdade dos credores postularem a habilitação no processo de inventário, art. 642 do CPC. Por isso, não há impedimento legal aos credores que optarem em prosseguir o cumprimento de sentença, diante da possibilidade de satisfação mais ágil e rápido do crédito, nos autos executórios. Deferida a penhora requerida pelo agravante-exequente.

II – Agravo de instrumento provido. Prejudicados os embargos de declaração.